Tribunal: TJBA
Processo: 8009048-21.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009048-21.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: KARINE NASCIMENTO PINTO Advogado(s): JULIO CESAR PIRES MOREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DEOCLIS FIAES PINTO e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR POSSESSÓRIA. ALEGADA POSSE ANTERIOR DECORRENTE DE DOAÇÃO VERBAL DE IMÓVEL. INVIABILIDADE JURÍDICA. FORMA ESCRITA OBRIGATÓRIA. POSSE ANTERIOR DA AUTORA QUE DECORRIA DE COMODATO VERBAL, ENCERRADO APÓS NOTIFICAÇÃO DO RÉU. ESBULHO NÃO VERIFICADO. RÉU QUE RETOMOU A POSSE DE SEU PRÓPRIO IMÓVEL EM FUNÇÃO DA EXTINÇÃO DO COMODATO EM FAVOR DA AUTORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento n.º 8009048-21.2026.8.05.0000, em que é agravante KARINE NASCIMENTO PINTO e em que são agravados DEOCLIS FIAES PINTO e JAQUELINE PATRICIA DO NASCIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça